Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO COM PARTILHA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. VERBAS DO FGTS E VERBAS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. FGTS. INCOMUNICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REVERSÃO EM BEM EM PROL DA FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Sendo possível se extrair das razões recursais argumentos voltados à impugnação da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação em virtude de falta de impugnação específica dos fundamentos do julgado.
2 – Em atendimento ao despacho de especificação de provas, inseridos documentos nos autos digitais, cujo acesso foi franqueado aos advogados, até mesmo porque não se encontram submetidos ao segredo de justiça, descabe falar-se em cerceamento de defesa.
3 – No que diz respeito ao alegado desacerto do julgamento antecipado da lide, de acordo com o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não está obrigado o Juiz, cuja convicção esteja formada, a proceder à dilação probatória.
4 – Inexistindo comprovação de que verbas oriundas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) se encontram em poder da Apelada ou foram utilizadas, mediante fraude, para redução da meação tocante ao Apelante, afigura-se o acerto da rejeição ao pertinente pedido de partilha. Ainda que assim não fosse, não versa a espécie sobre a utilização de recursos recebidos por um dos cônjuges, oriundos de depósitos em conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em proveito da família na aquisição de bens durante a vigência do casamento, os quais perderiam sua característica de incomunicabilidade decorrente do previsto no inciso VI do art. 1659 do Código Civil.
5 – No que diz respeito a verbas trabalhistas recebidas pela Apelada ao longo da sociedade conjugal e não mais existentes, prevalece a presunção de que foram utilizadas em prol da família, não comportando partilha.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.